Tribunal: STF
Processo: Rcl 48839
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Cemig Distribuição S/A, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferida nos autos do Processo 0010772-35.2016.5.03.0072.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização.



    Nesses termos, assevera que “[a] decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade”. (eDOC 1, p. 20)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato.



    Deferi liminar para determinar a suspensão do Processo 0010772-35.2016.5.03.0072, até a decisão final da presente reclamação (eDOC 14).



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 18).



    Regularmente citado, Adenilson Santos de Aquino, beneficiário da ação, não apresentou contestação (eDOC 22). Já a interessada Asolar Energy S/A não foi localizada, conforme eDOC 19.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, o ato reclamado restou assim ementado:



    “TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. Demonstrado nos autos que a empresa contratante e que se aproveitou da mão de obra firmou contrato com a prestadora de serviços para a execução de serviços voltados à sua atividade-fim, torna-se ilícita a terceirização. Aplica-se a Tese Jurídica Prevalecente 5 deste Regional”. (eDOC 10, p. 1)



    Verifico que o Tribunal reclamado, para atribuir responsabilidade subsidiária à agravante por verbas trabalhistas, decidiu a causa entendendo ilícita a terceirização. Confira-se:



    “O Juízo singular reconheceu a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada (Cemig Distribuição S.A.), por ser beneficiária dos serviços em terceirização ilícita da atividade fim.



    A 2ª reclamada (Cemig Distribuição S.A.) refuta a ausência de fiscalização. Alega ter cumprido rigorosamente as obrigações legais. Ressalta que o STF, no julgamento do RE 760931, reconheceu a licitude da terceirização.



    (...)



    O Direito do Trabalho reconhece a legalidade da terceirização de parte das atividades da empresa, como necessidade da própria dinâmica empresarial hodierna, porém, restringe sua abrangência ao limite do ordenamento jurídico positivo.



    O fenômeno econômico da terceirização está submetido às regras jurídicas impositivas agasalhadas na Constituição Federal, na CLT e em normas esparsas. A despeito de não haver regulamentação legal de forma expressa, foi admitida a terceirização nos limites fixados pela jurisprudência.



    (...)



     A Lei 8.987/95 não autoriza a terceirização de atividade-fim. Referida norma dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição. Estabelece seu art. 25, § 1.º, que, sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Todavia, a expressão atividades inerentes a que alude o referido dispositivo legal não se confunde com o conceito de atividade-fim. 



    (...)



    Diante disso, o termo atividades inerentes utilizado no art. 25, § 1.º, da Lei 8.987/95 não é sinônimo de atividade-fim, expressão consagrada pela doutrina e jurisprudência para se referir às atividades essenciais à dinâmica empresarial, pois, do contrário, estar-se-ia permitindo que o serviço público concedido ou parcela dele seja prestado por empresa que não se sujeitou à licitação, o que viola o art. 175 da Constituição.



    O art. 25 da Lei 8.987/95 autoriza apenas a terceirização de atividades-meio, dividindo-as em inerentes, acessórias ou complementares. A Súmula 331, III, do TST considera lícita a terceirização de mão de obra somente para os serviços de vigilância, conservação, limpeza e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.



    Conclui-se, portanto, que a jurisprudência consolidada não vislumbra a hipótese de terceirização lícita de serviços atinentes à atividade-fim do tomador de serviços, porque esta não se enquadra nas suas exceções. 



    (...)



    Sobre o debate que se quer fazer sobre culpa in eligendo e in vigilando, tal é despiciendo, pois a culpa é inequívoca, decorrendo não da inobservância dos deveres de escolha e fiscalização (culpa in eligendo e in vigilando), mas da própria contratação irregular de serviços ligados à atividade-fim da tomadora através de empresa interposta. A fraude trabalhista, na espécie, não é elidida pelo fato de a contratação dos serviços ter sido efetuada por meio do processo de licitação. Tampouco há que se falar que as prestadoras de serviços não poderiam sequer duvidar da licitude da terceirização, porque cientes da natureza das atividades contratadas. A responsabilidade exsurge da própria ilicitude da intermediação” (eDOC 10, p. 2-6)



    O Tribunal de origem, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995, que tem a seguinte redação: 



    “Art. 25. §1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. 



    Assim, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, com fundamento no princípio da isonomia. Dessa forma, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.2.2020) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.217 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    Ademais, verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.



    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente